Tribunal: TJMT
Processo: 1009858-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009858-91.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), MRV PRIME XIX INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.295.291/0001-34 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), VITORIA GRACILIANA OLIVEIRA - CPF: 046.850.341-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009858-91.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PARQUE CHAPADA DO MIRANTE

Recorrido(s):

MRV PRIME XIX INCORPORAÇÕES SPE LTDA

VITORIA GRACILIANA OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE LIMITA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE 30% DAS DESPESAS DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM SUA POSSE - CLÁUSULA ABUSIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A taxa condominial é de responsabilidade da Construtora, na qualidade de proprietária da unidade habitacional geradora do débito até a efetiva entrega das chaves ao proprietário.

Com relação a previsão do desconto de 30% nas taxas condominiais nas unidades não vendidas, entendo que viola o princípio da isonomia tal regulamentação, levando em consideração que os proprietários ou aqueles que tem a posse do bem devem contribuir igualmente para a manutenção das despesas condominiais.

Por fim, devidos honorários advocatícios convencionais previstos na convenção condominial e no regimento interno do condomínio.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, conheço dos EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pelo executado e no mérito
julgo-os parcialmente procedentes determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos para que seja satisfeito o crédito executado na quantia de R$ 1.874,66 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos) quanto à MRV PRIME XIX INCORPORAÇÕES SPE LTDA, como também o crédito de R$ 706,31 (setecentos e seis reais e trinta e um centavos) quanto à executada VITORIA GRACILIANA OLIVEIRA,
e o faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55, da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida, alegando a necessidade da reforma da decisão de primeiro grau que reconheceu a aplicabilidade da cláusula 32 da Convenção de Condomínio, que garante o pagamento das cotas condominiais no importe de 30 % para a construtora em unidades não comercializadas, bem como julgou improcedente a incidência de honorários convencionais.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum,
as razões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da consulta dos autos, verifico que assiste razão ao Recorrente.

Versa a presente demanda referente a execução de taxas condominiais que são de responsabilidade da Construtora no período anterior a entrega das chaves ao proprietário
que ocorrera em 19/10/2018
, perfazendo o valor
de R$ 7.205,34 (sete mil duzentos e cinco reais e trinta e quatro centavos), referentes aos meses de 06/2017 a 08/2017, 11/2017 à 10/2018.

No entanto, cinge-se a controvérsia em recurso c
om relação a aplicação pelo juízo
a quo
, do artigo 31 da Convenção de Condomínio, em que consta que as unidades autônomas não comercializadas ou que estejam na posse da construtora somente pagarão o valor equivalente a 30% da taxa condominial.

Este relator tem entendimento de que, tal discussão
trata-se de cláusula abusiva, que viola o princípio da isonomia tal regulamentação entre a ré e os demais condôminos, e a equidade ao permitir que a construtora pague apenas 30% da taxa condominial das unidades autônomas não comercializadas, no qual deve prevalecer sempre o interesse coletivo sobre o individual.

Para corroborar tal entendimento, colacionamos jurisprudência nesse sentido:

DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DISPOSIÇÃO DA
CONVENÇÃO CONDOMINIAL PREVENDO QUE A CONSTRUTORA PAGARÁ SOMENTE O PERCENTUAL DE 50% DAS TAXAS CONDOMINIAIS – INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS CONDÔMINOS
– PRECEDENTES NESSE SENTIDO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A incorporadora, ao instituir o Condomínio e sua Convenção, não pode ser privilegiada em detrimento de todos os demais condôminos nem acarretar prejuízos à vida condominial em razão da desigualdade de tratamento, pelo que se revela de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu a nulidade do artigo 31 da Convenção de Condomínio, impondo-se a responsabilização integral da apelante, tida enquanto proprietária, pelos encargos condominiais que ostentam natureza de débito propter rem. (TJ-SP - APL: 10140603020148260564 SP 1014060-30.2014.8.26.0564, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 08/11/2016, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2016) (grifei).

Portanto, deve ser reformada a sentença quanto ao reconhecimento da aplicabilidade da cláusula 31 da Convenção de Condomínio, que prevê que devendo ser cobrados os valores referentes a 30% das despesas condominiais referentes aos meses discutidos de 06/2017 a 08/2017, 11/2017 à 10/2018, para que seja efetuado o pagamento pelo Executado na integralidade das cotas condominiais devidas.

Ainda, o recurso comprova provimento para incluir os honorários advocatícios convencionais, eis que a incidência está prevista na convenção condominial e no regimento interno do condomínio.

Registro que recentemente o STJ também decidiu neste mesmo sentido no
REsp 1.816.039, pela 3a Turma.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
JULGAR IMPROCEDENTE os Embargos à Execução
, reconhecendo como devido o pagamento das cotas condominiais em sua integralidade bem como a incidência dos honorários advocatícios convencionais.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020